Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-97.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OLX. GOLPE. ENTREGA DO AUTOMÓVEL. A legitimidade de parte, como condição para o exercício do direito de ação, é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial, de modo que, constatado interesse de agir a partir da redação da petição inicial. Em hipótese que envolve fraude, com a ação de terceiros desconhecidos, não é exigível, tampouco possível, que o beneficiário do ilícito seja incluído necessariamente no polo passivo da demanda. Conforme previsão do artigo 481, do Código Civil, o recorrente somente pode reivindicar a entrega da coisa no contrato de compra e venda após evidenciar que promoveu o efetivo pagamento do preço. À míngua de elementos nos autos autorizando que o preço fosse depositado em conta de terceiro, tampouco que o legítimo proprietário tenha se beneficiado do depósito do financiamento, não se configura o pagamento, na esteira do que dispõe o artigo 308, do Código Civil. A responsabilidade pela indicação de conta bancária para o depósito do financiamento diversa da do proprietário do bem é inteiramente do apelante, que deixou de adotar as medidas de cautela mínima no momento de aquisição do automóvel. Diante da falta de pagamento do preço, justifica-se a recusa da entrega do automóvel, uma vez que o contrato de compra e venda não se aperfeiçoou.